Tribunal: STF
Processo: Ext 1424
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA



    Extradição. Questão de ordem. Julgamento de mérito já iniciado. Solicitação de refúgio. Suspensão do processo de extradição até a decisão administrativa final a respeito do refúgio. Inteligência do art. 34 da Lei nº 9.474/97. Sobrestamento do feito determinado.



    1. Nos termos do art. 34 da Lei nº 9.474/97, ”a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio”. 



    2. Nem mesmo o eventual deferimento do pedido de extradição obstaria à suspensão do processo, desde que o pedido de refúgio viesse a ser deduzido antes do trânsito em julgado da decisão.



    3. Ao julgar questão de ordem na Ext nº 785/México, Pleno, Relatora para o acórdão a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/11/03, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, solicitado o refúgio antes do trânsito em julgado da decisão que defere a extradição, o processo deverá ser suspenso a partir da publicação do acórdão, até a decisão definitiva sobre o pedido de refúgio 



    4. Questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o sobrestamento do feito até a decisão administrativa final a respeito da solicitação de refúgio.